Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-52.2017.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 37068974):
“APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL – PRISÃO ILEGAL – 210 DIAS – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO INDIVÍDUO PRESO EM FLAGRANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM – ACOLHIDO – VALOR FIXADO EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – SALÁRIOS NÃO PERCEBIDOS – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DOS TERMOS E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA 905 DO STJ – SÚMULA 362 E 54 DO STJ – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.
2. “No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações prestadas pelo criminoso no momento da sua prisão, que imputou falsamente a sua identidade ao autor, que foi processado e condenado injustamente. Não se sustenta o argumento de culpa exclusiva de terceiro, pois é dever das autoridades policiais, ao realizar a prisão de um indivíduo, promover a devida, escorreita e precisa identificação do sujeito, zelando para que não ocorram imputações criminosas falsas a outras pessoas ou risco de prisões ilegais.” (N.U 0025225-53.2011.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017).
3. Demonstrada a conduta lesiva do agente público ao realizar a prisão indevida do autor, resta configurado a responsabilidade do Estado a indenizar a título de dano moral.
4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração dos valores deve ser acolhido.
5. “No tocante ao dano material, a parte autora, durante o tempo em que ficou presa, teve o seu contrato de trabalho suspenso, deixando de receber salário, o que foi devidamente comprovado nos autos.” (N.U 1004783-02.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).
6. Os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.
7. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e parcialmente provido.”.
Irresignado, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 944 e parágrafo único do Código Civil, requerendo assim seja reconhecido, com a diminuição do valor fixado a título de danos morais e materiais, uma vez que se mostram extremamente exacerbada, fugindo aos parâmetros definidos pela jurisprudência dos tribunais superiores.
Recurso tempestivo (Id. 68389479).
Contrarrazões no id. 73192968.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ, vejamos:
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
O recorrente alega violação ao artigo 944 e parágrafo único do Código Civil, ao argumento de que: “(...) a indenização majorada arbitrada nos valores de R$30.000,00 e R$ 6.591,20, a título de danos morais e materiais, mostra-se extremamente exacerbada, fugindo aos parâmetros definidos pela jurisprudência dos tribunais superiores.”.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 37209983):
“No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.
Considerando esses elementos me autorizam a majorar o valor ínfimo fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.
(...)
Por sua vez, no tocante aos danos materiais, o autor comprovou que à época da prisão encontrava-se empregado, com carteira assinada, perante a empresa Olaria São José Ltda., conforme holerites apresentados – id. 4803044 -, razão pela qual faz jus ao recebimento dos salários, no montante de R$ 941,60 (novecentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) cada, que deixou de auferir pelo período em que se encontrou preso.
Assim, a condenação ao pagamento de R$ 6.591,20 (seis mil quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos) é medida que se impõe.”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO NCPC. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFIGURADA. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. DESNECESSIDADE. REFORMA SÚMULA No 7 DO STJ. PENSIONAMENTO DEVIDO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO E COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO, PELA AUTORA, DE REFERIDA VERBA. REFORMA. SÚMULA No 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO MENSAL DE CADA PRESTAÇÃO, PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em omissão e/ou falta de fundamentação quando o Tribunal estadual se manifesta clara e fundamentadamente acerca das questões postas em debate, ainda que em sentido contrário à pretensão das partes. 3. A modificação das conclusões a que chegou a instância a quo - de modo a acolher as teses de culpa de terceiro e caso fortuito ou força maior - demandaria, inarredavelmente, o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável, em recurso Especial, em face da Súmula no 7 desta Corte. 4. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando irrisório ou exorbitante o valor. Ausente tais circunstâncias, a análise encontra óbice na Súmula no 7 do STJ. (...).” (AgInt no AREsp 1269703/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça